Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005333-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON GOMES DE REZENDE - CPF: 021.628.521-60 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), KAUARA MARCELINO GONCALVES - CPF: 028.661.001-90 (RECORRIDO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
e
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso
da
parte

reclamada

conhecido
e
provido
.
Recurso
da
parte

reclamante

prejudicado
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005333-90.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
KAUARA MARCELINO GONCALVES e JACKSON GOMES DE REZENDE

Recorridos
:
JACKSON GOMES DE REZENDE e KAUARA MARCELINO GONCALVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JACKSON GOMES DE REZENDE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
KAUARA MARCELINO GONCALVES
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) as
provas
dos autos
demonstram
que
não

houve

agressão
da
parte

reclamante

em

desfavor
da
parte

reclamada
; b) a
parte

reclamada

atribuiu
a
prática
de crime à
parte

reclamante
,
configurando

conduta

caluniosa
; c)
os

fatos

noticiados

são

passíveis
de
indenização

por

danos

morais
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado

arguindo
,
em

sede
de
preliminar
,
cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
sustentou
que
não

há
se
falar

em

danos

morais

indenizáveis
.
Postulou
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
, para que
seja

realizada

audiência
de
instrução
e
julgamento
.
Alternativamente
,
requereu

seja

julgado

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

ou
que
seja

reduzido
o valor da
indenização

fixado

pelo

juízo

a quo
.

A
parte

reclamada
,
em

seu

Recurso

Inominado
,
requereu
a
majoração
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes, com o
objetivo
de que
não

seja
dado
provimento

ao recurso da parte adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamada

alegou
que a
parte

reclamante

iniciou
o
confronto
corporal que
culminou
com as
agressões

descritas

nos
autos,
bem

como

requereu
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

A
prova

testemunhal

foi

expressamente

requerida
pela
parte

reclamada
tanto
na

audiência
de
conciliação
(ID 241041862/PJe2),
quanto

na

contestação
(ID 241041863/PJe2), e
os

fatos
a
serem

desvendados

foram

identificados
e
são

relevantes
para o
correto

julgamento
da
demanda
,
eis que,
no
vídeo

juntado

como

prova
(link
na

petição

inicial
- ID 241042982/PJe2,
pág
. 3),
verifica
-se a
presença
de
outras

pessoas
que
não

integram
a
lide
e
podem
ser
arroladas

como

testemunhas
.

Nessa
situação
,
está

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
gerando
,
consequentemente
a
nulidade
da
sentença
.

Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença
, para que
seja

possibilitada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e
dou

provimento

ao

interposto
pela
parte

reclamada
,
para
cassar
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno

dos autos
à
origem
, para
realização
de
audiência
de
instrução
e
julgamento
. Por
consequência
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
deixo

de
condená
-la
ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
.
Estando
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante

prejudicado

sem

sua
culpa,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024